Tribunal: TJDFT
Processo: 0748791-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: D ALEMBERT DE BARROS JACCOUD, GIOCONDA MENTONI JACCOUD, ADRIANA DE BARROS JACCOUD, RAFAELA VERISSIMO JACCOUD VINCENSINI, LUCIANA DE BARROS JACCOUD AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por D ALEMBERT DE BARROS JACCOUD, GIOCONDA MENTONI JACCOUD, ADRIANA DE BARROS JACCOUD, RAFAELA VERISSIMO JACCOUD VINCENSINI e LUCIANA DE BARROS JACCOUD contra a decisão ID origem 177773289, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Ação de Inventário n. 0001377-74.2009.8.07.0016. Consultados acerca da persistência do interesse processual por este Relator, os agravantes apresentaram resposta negativa. Para homologar a desistência do recurso, necessário que os agravantes comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, que os advogados que assinaram a petição ID 56963930 dispõem de poderes para desistir, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator